Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). ENTIDADE EDUCACIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. As imunidades tributárias são limitações constitucionais ao poder de tributar. Tratam-se de casos em que a própria Constituição Federal, ao delimitar a competência do ente federativo, o impede de definir determinadas situações como hipótese de incidência tributária.
2. A imunidade tributária das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos tem por objetivo proteger instituições que desempenham papel fundamental na sociedade, com a atuação ao lado do Estado na concretização de direitos fundamentais, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 14 do Código Tributário Nacional. Art. 150, inc. VI, alínea c, da Constituição Federal.
3. A simples previsão no estatuto da entidade de que devem ser obedecidos os requisitos estabelecidos no art. 14 do Código Tributário Nacional é insuficiente para o gozo da imunidade tributária. Esta depende da demonstração do cumprimento dos requisitos legais para tanto.
4. A parte que deu causa ao processo é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios no caso de perda do objeto. Art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.
5. Apelação desprovida.